Tribunal: TJES
Processo: 0000706-40.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-40.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000706-40.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA TRARBACH - ES34307

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. ARTIGO 67 DA LEI 9.605/1998. DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ZONA DE AMORTECIMENTO. ATIVIDADE DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu Sérgio Luiz
Trarbach
da prática do crime previsto no artigo 67 da Lei 9.605/1998. A imputação refere-se à expedição de dispensa de licenciamento ambiental para abertura de acesso e platô na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, sem prévia anuência do órgão gestor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Configuração do crime de concessão de licença em desacordo com normas ambientais;

(
ii
) Necessidade de anuência prévia do órgão gestor para atividade de baixo impacto ambiental localizada em Zona de Amortecimento;

(
iii
) Subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 67 da Lei 9.605/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a atividade autorizada era de baixo impacto ambiental, conforme a Lei 12.651/2012 e a Resolução CONSEMA/DM 008/2012, dispensada a exigência de anuência prévia, bastando comunicação posterior, nos termos da Portaria Conjunta 031-R/2013. Depoimentos das testemunhas técnicas e ausência de manifestação contrária do órgão gestor corroboram a regularidade do procedimento adotado. Ausente prova de ofensa a norma ambiental que enseje responsabilidade penal. Precedentes desta Corte em casos análogos recomendam a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

Apelação criminal conhecida e desprovida para manter, na íntegra, a sentença que absolveu o apelado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida nos autos da ação penal pública incondicionada nº 0000706-40.2017.8.08.0017, que absolveu Sérgio Luiz
Trarbach
da imputação de prática do crime previsto no artigo 67 da Lei 9.605/1998, sob fundamento de que a conduta não constituiu infração penal.

Irresignado, o Ministério Público apresentou razões recursais sustentando a necessidade de reforma da sentença absolutória, aduzindo, em síntese, que
houve subsunção perfeita do fato à norma do artigo 67 da Lei 9.605/1998, pois o réu concedeu autorização para intervenção ambiental sem a prévia anuência do órgão gestor, o que configuraria o ilícito penal imputado
.

Ademais, afirma que
o empreendimento realizado não seria de impacto ambiental local, mas sim de relevância suficiente para exigir anuência prévia, em especial por se situar em área de Zona de Transição, o que afastaria a aplicabilidade da dispensa automática
.

Por fim, aduz que
a Resolução CONSEMA nº 002/2013 e a legislação de regência determinam consulta obrigatória ao órgão gestor da Unidade de Conservação para atividades na Zona de Amortecimento e na Zona de Transição, não podendo a autoridade municipal ignorar tal exigência
e
a decisão de primeira instância teria feito interpretação extensiva da Portaria 031-R/2013 e da Resolução CONSEMA/DM nº 008/2012, beneficiando indevidamente o réu e comprometendo a proteção ao meio ambiente.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença absolutória
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, e
m parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Emmanoel Arcanjo de Souza
Gagno
, opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000706-40.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA TRARBACH - ES34307

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que absolveu Sérgio Luiz
Trarbach
da imputação do crime previsto no artigo 67 da Lei nº 9.605/1998, sob o fundamento de que a conduta a ele atribuída não constituiria infração penal.

Narram os autos que, no dia 7 de maio de 2014, o apelado, então Secretário Municipal de Meio Ambiente de Domingos Martins/ES, expediu dispensa de licenciamento ambiental em favor de Paulo Roberto de Paula Bernardo, autorizando a abertura de acesso e platôs em área localizada na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, sem prévia anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação – IEMA.

O Ministério Público alega que tal prática afrontaria o disposto no artigo 67 da Lei nº 9.605/1998 e na Resolução CONSEMA nº 002/2013, que determina a necessidade de consulta prévia ao órgão gestor para atividades realizadas em unidades de conservação e suas zonas de amortecimento.

A sentença recorrida absolveu o apelado, entendendo que, diante da natureza da atividade, classificada como de baixo impacto ambiental, não era exigível a anuência prévia do IEMA, bastando a comunicação posterior, conforme disciplinado pela Portaria Conjunta 031-R/2013 e pela Resolução CONSEMA/DM nº 008/2012.

Passo à análise.

O artigo 67 da Lei nº 9.605/1998 prevê:

"Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público: Pena – detenção, de um a três anos, e multa."

Assim, para a caracterização do tipo penal é necessário que a licença ou autorização seja concedida
em desacordo com normas ambientais
.

No caso concreto, a
Declaração nº 39/2014
expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) tratou da
dispensa de licenciamento ambiental
para abertura de acesso e platô em propriedade rural. A atividade autorizada encontrava-se enquadrada como de
baixo impacto ambiental
, nos termos do artigo 3º, X, "e", da
Lei nº 12.651/2012
,
que dispõe:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

(...)

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores (...)."

Além disso, a Portaria Conjunta nº 031-R/2013, em seus artigos 2º, §§1º e 2º, disciplina a necessidade de anuência ou ciência ao órgão gestor em relação a atividades realizadas na Zona de Transição e na Zona de Amortecimento. Em resumo:

Zona de Transição
: exige-se
anuência prévia
.

Zona de Amortecimento
: exige-se
apenas ciência
ao órgão gestor, salvo para atividades de grande impacto, que demandariam anuência.

A atividade objeto dos autos, segundo as provas colhidas, não é caracterizada como de grande impacto ambiental. A testemunha
Thairine
Klein
, gerente de licenciamento da SEMMA à época, afirmou que:

"o procedimento da SEMMA sempre foi de acordo com a legislação pertinente; que os processos são encaminhados ao Parque Estadual da Pedra Azul de acordo com a obrigatoriedade para anuência prévia de atividades; que a anuência é necessária para atividades na zona de transição; que na zona de amortecimento é encaminhada a ciência da atividade, tudo de acordo com a portaria 031-R/2013."

O depoimento de
George Hilton
Venturim
, integrante da equipe técnica da SEMMA, corroborou essa linha:

"em relação ao Parque Estadual da Pedra Azul, tem conhecimento de uma portaria 031-R/2013; que na zona de transição todas as atividades dispensadas de licença não necessitariam de anuência do IEMA; que na zona de amortecimento a anuência não é exigida, bastando dar ciência da atividade, sendo a anuência necessária apenas para atividades de grande impacto."

Importante destacar que o réu, em interrogatório judicial, confirmou que seguia parecer técnico da SEMMA e que todas as licenças e dispensas concedidas eram comunicadas ao IEMA, conforme o rito administrativo vigente.

Do conjunto probatório não emergem elementos que indiquem que a atividade autorizada afetasse de forma significativa a unidade de conservação, nem que descumprisse as normas ambientais aplicáveis. Tampouco há notícia nos autos de que o órgão gestor – IEMA – tenha, à época, contestado formalmente as dispensas emitidas pela SEMMA ou indicado irregularidades no procedimento adotado.

Cito, por oportun
o, os precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
em outras ações penais que tramitaram em desfavor do apelante versando sobre
a mesma
conduta
:

TJES, Apelação Criminal nº 0000698-63.2017.8.08.0017
, Rel. Des. Pedro Valls
Feu
Rosa:

"A conduta adotada pelo apelado não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 67 da Lei nº 9.605/98, eis que a legislação dispensa a obrigatoriedade de licenciamento ambiental quando a atividade se enquadrar na categoria de baixo impacto ambiental."

TJES, Apelação Criminal nº 0000688-19.2017.8.08.0017
, Rel. Des. Eder Pontes da Silva:

"Ausência de certeza necessária para condenação criminal. In dubio pro reo."

Em harmonia com o entendimento firmado em precedentes análogos e em face da ausência de prova robusta da prática de conduta típica, antijurídica e culpável, não se verifica fundamento para a reforma da sentença absolutória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo
Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza
Gagno
, opinou pelo desprovimento do recurso, no que acompanho.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que absolveu Sérgio Luiz
Trarbach
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.